Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014796-64.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO ALBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Alberto da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico interestadual de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que i) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; ii) o decreto cautelar não possui fundamentação adequada; iii) o paciente integra o grupo de risco do covid-19; iv) a prisão cautelar se revela mais gravosa que eventual pena, pois em caso de condenação não seria imposta pena superior a oito anos; v) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, aferida pela quantidade de droga apreendida (496 quilos de cocaína) e a forma de acondicionamento da droga (escondida no semireboque).
Outrossim, a Recomendação n. 62 do CNJ, assim como predicados pessoais favoráveis, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando a medida estiver devidamente fundamentada, sendo certo, ainda, que a mera preexistência de fator de risco para o covid-19 não impede a custódia cautelar.
Outrossim, não há falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida, sendo prematura qualquer futurologia quanto aos limites de eventual condenação, notadamente se considerado que mesmo em penas inferiores a oito anos é possível a fixação de regime mais gravoso quando existir circunstância judicial desfavorável.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator